Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO POR PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a transferir a propriedade do veículo para o nome de CARLOS ANTONIO TEIXEIRA PEREIRA com data de aquisição em 25/10/1996. Alega a impossibilidade de transferência da propriedade com efeitos retroativos como forma de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos incidentes sobre o veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 35938221). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (Id.35938229).
3. Resta incontroverso nos autos a celebração de contrato de compra e venda de veículo automotor, bem como que a transferência não foi realizada. Restou patente que a parte autora outorgou uma procuração pública ao réu, concedendo-lhe amplos poderes para tratar de assuntos, direitos e interesses do outorgante relativos ao veículo objeto da lide, inclusive transferir a propriedade em causa própria, sendo os poderes outorgados em caráter irrevogável e irretratável (Id. 35937216). Portanto, é inegável que ao réu foi concedido título apto (procuração in rem suam) a promover a transferência do bem no órgão competente.
4. Todavia, é incontroverso que o veículo não se encontra mais com o réu porque foi vendido para terceira pessoa. Nesse ponto, é de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, à vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. Portanto, inviável a condenação do DETRAN/DF de transferir a propriedade do bem.
5. No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o antigo proprietário deverá encaminhar ao DETRAN, no prazo de sessenta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
6. Por sua vez, o Decreto Distrital 34.024/2012 preconiza a responsabilidade solidária do proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
7. Por fim, o Código Tributário Nacional estabelece que, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente.
8. Assim, consoante a legislação aplicável ao caso, o alienante responde solidariamente com o adquirente até a comunicação de venda, por todas as dívidas administrativas do veículo, inclusive multas de trânsito, seguro obrigatório e licenciamento.
9. Precedentes: Acórdão 1328134, 07219414720208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021; Acórdão 1342677, 07019719120208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o DETRAN a registrar o comunicado de venda do veículo indicado na inicial desde 25/10/1996, ficando o autor/alienante e réu/adquirente responsáveis solidariamente pelos débitos incidentes sobre o veículo. Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.